Tribunal: TJDFT
Processo: 0003026-24.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. LICITAÇÃO. SOBREPREÇO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE TERCEIRO. PARQUES INFANTIS. PRELIMINARES. PREPARO. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NATUREZA ACUSATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS SUPERVENIENTES. DESNECESSIDADE. RESPOSTA AO JUÍZO. APLICAÇÃO DA LEI 14.230/2021. DOLO. READEQUAÇÃO DAS PENAS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905, STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. IPCA-E E TAXA SELIC. MULTA CIVIL. FUNDO DE COMBATE À CORRUPÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação civil pública por improbidade administrativa decorrente da execução irregular de contrato administrativo para construção de parques infantis na Região Administrativa de Samambaia. Apuração de condutas dolosas de agentes públicos e empresa contratada, que resultaram em prejuízo ao erário.
II. Questão em discussão
2. Definição da aplicação das alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 à improbidade administrativa. Necessidade de comprovação de dolo. Discussão sobre a dosimetria das sanções aplicadas aos agentes públicos e à empresa envolvida.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 23-B da Lei 8.429/92, nas ações regidas pela lei não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. Ainda, no caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final (§1o). Com relação ao preparo recursal, a lei dispensou seu adiantamento e não ressalvou a qual categoria de sujeitos processuais se destina esse tratamento. Preparo dispensado.
4. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, o apelante não comprovou que tem direito ao benefício da gratuidade de justiça.
5. Nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis.
6. Não houve inversão do ônus da prova – ope judicis ou ope legis - na demanda. A ação de improbidade seguiu a regra do dispositivo legal e o juízo entendeu que as questões de fato foram comprovadas pelo autor após análise dos argumentos e provas trazidas pelo réu.
7. Estabelece o art. 435 do Código de Processo Civil (CPC) a possibilidade de juntada extemporânea de documentos novos ou documentos antigos que, por justa causa, não puderam ser apresentados anteriormente. Os documentos apresentados constituem provas desenvolvidas no contexto de resposta às solicitações ao auxiliar do juízo. A questão foi desenvolvida no decurso da instrução probatória com a participação efetiva de todos os sujeitos processuais. Preliminar rejeitada.
8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 1.199 de Repercussão Geral, estabelece a exigência de dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa.
9. No caso dos autos, comprovou-se a existência de condutas dolosas por parte de alguns réus, enquanto, para outros, a ausência de dolo afastou a tipificação do ato de improbidade administrativa, embora tenha sido mantida a responsabilidade solidária pela restituição dos danos ao erário.
10. As penas impostas aos agentes condenados foram readequadas, reduzindo-se os períodos de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o poder público, em razão da necessidade de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das sanções.
11. Quanto à empresa ré, constatou-se sua participação ativa na execução fraudulenta do contrato, ensejando a manutenção das sanções, com redução do período de proibição de contratar com o poder público.
12. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), no julgamento do REsp 1.495.146/MG, fixou os seguintes parâmetros para as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral: "As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”
13. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações em discussões com a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
IV. Dispositivo e tese
14. Parcial provimento ao recurso do Ministério Público e parcial provimento aos recursos dos réus para afastar a condenação por improbidade administrativa daqueles cuja ausência de dolo restou demonstrada, mantendo-se, contudo, a responsabilidade solidária pela restituição do dano ao erário. Redução das sanções impostas aos demais condenados, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Legislação relevante citada: Lei n. 14.230/2021; Lei n. 8.429/1992.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 de Repercussão Geral.